Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0706450-48.2020.8.07.0000 Agravante: DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA Agravadas: LUCIENE DIAS ROCHA IRENE SANTANA ALVES MARIA APARECIDA GALVAO DOURADO MACHADO MENDES Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Data Construções e Projetos Ltda. interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, no bojo da execução de título extrajudicial por si ajuizada em face de Maria Aparecida Galvão Dourado Machado Mendes, Luciene Dias Rocha e Irene Santana Alves, objetivando a reforma da decisão, que determinou a suspensão da execução para aguardar o julgamento final do Agravo de Instrumento no 2016.00.2.039259-3. A agravante narra que a execução almeja a percepção de obrigações decorrentes de contrato de locação referente a loja comercial situada no Península Shopping do Lago Norte, tendo figurado a primeira agravada como locatária e as demais como fiadoras. Descreve que no decurso processual a agravada Irene interpôs três agravos de instrumento, tendo sido o último provido e, acolhendo a preliminar de nulidade, extinguiu a ação de execução em relação à Irene Santana Alves. Inconformada, a ora agravante interpôs Recurso Especial e, diante do não conhecimento, apresentou Agravo no Recurso Especial (AREsp no 1.189.063/DF), que aguarda o julgamento pela 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Raul Araújo. Por isso, ao fundamento da pendência do recurso, o magistrado a quo determinou a suspensão da execução até a solução definitiva do Agravo no Recurso Especial. Assim, a exequente peticionou aduzindo a inexistência de efeito suspensivo conferido ao AREsp e pugnou pelo prosseguimento da ação em face das executadas Maria Aparecida e Luciene. Sobreveio, então, a decisão agravada, cujos termos foram mantidos após a oposição de embargos de declaração pela exequente. A agravante assevera que o decisum objurgado contraria os princípios da duração razoável do processo, da cooperação mútua das partes e da realização da execução no interesse do credor. Salienta, por analogia, que mesmo em caso de embargos à execução, esta prosseguirá quanto à parte restante e aos demais executados quando o fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. Afirma inexistir óbice ou prejuízo à continuidade da demanda em face das outras devedoras. Aduz que a suspensão da execução posterga a satisfação do crédito e permite a contumácia da inadimplência, revelando o perigo de demora com a manutenção do decisum vergastado. Igualmente, ressalta a plausibilidade do direito invocado. Ao final, informando estarem presentes os requisitos necessários, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução em relação às executadas que não foram excluídas da lide. No mérito, almeja a confirmação da medida. Preparo regular (ID no 15058697). É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Na hipótese, verifica-se a configuração dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela vindicada. O periculum in mora exsurge dos danos que a continuidade da paralisação da execução poderá acarretar para a exequente, impedindo a perseguição e satisfação do crédito almejado, mormente porque o ajuizamento da ação remonta ao ano de 2007, não tendo sido até a presente data resolvida ou o débito quitado. Por sua vez, o fumus boni iuris resulta do fato de que a demanda principal é constituída por litisconsórcio passivo facultativo, sendo as executadas consideradas como litigantes distintas em suas relações com a parte adversa. Da mesma forma, a defesa das executadas somente suspenderá a execução quando o fundamento aventado abranger os demais devedores. In casu, a decisão, na qual o magistrado a quo fundamentou a suspensão integral da execução, abarcou tão somente a executada Irene. Com efeito, o acórdão de minha Relatoria no AI no 2016.00.2.039259-3, determinou expressamente a “extinção da ação de execução em relação à Irene Santana Alves, ao fundamento da ausência de título executivo.” Desse modo, não foi prolatada qualquer decisão em relação à devedora principal e à primeira fiadora, sendo que, repita-se, o reconhecimento de ausência de título executivo pelo acórdão no AI no 20160020392593 deu-se exclusivamente em face da pretensa fiadora Irene. Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença de qualquer causa que justifique a suspensão da execução no tocante às executadas Maria Aparecida e Luciene. Assim, tendo em vista a presença de plausibilidade do direito invocado e do perigo de demora, impõe-se deferir o pedido de tutela antecipada para que prossiga a ação em face das referidas executadas. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE PLEITEADA para determinar o prosseguimento da execução em relação às executadas Maria Aparecida Galvão Dourado Machado Mendes e Luciene Dias Rocha. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando. Às agravadas. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora